Tribunal: TCU
Processo: 013.696/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1299/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo por mais trinta dias, a contar deste Acórdão, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações do subitem 1.7.1.2 exaradas no Acórdão 6855/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.696/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Francisco Lucio de Carvalho (XXX.380.561-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.